Tribunal: TJDFT
Processo: 0711103-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711103-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WASHINGTON LUIZ RODRIGUES GAVIAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ESCALADA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DE ESCADA. ACESSO POR VIA ANORMAL. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ISENÇÃO. INCABÍVEL. I – O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, podendo ser excepcionado quando o Magistrado que presidiu a instrução tiver sido afastado por qualquer motivo, nos termos do art. 132 do CPC, aplicado subsidiariamente, por força do art. 3o do CPP. II – A declaração de nulidade processual exige a demonstração do efetivo prejuízo pela prolação de sentença por Juiz diverso daquele que instruiu o feito, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nullité sans grief. Preliminar rejeitada. III – Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por meio do relato dos policiais que atuaram no flagrante, do preposto da empresa vítima e do laudo pericial, a condenação é medida que se impõe. IV – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. V – Se os réus utilizaram de uma escada para alcançar o local de onde subtraíram os bens, inviável se falar em afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, II, do CP (escalada). VI – Para o reconhecimento do privilégio intitulado no art. 155, § 2°, do CP, a norma exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da coisa furtada. Na espécie, além de um dos apelantes ser reincidente, o objeto subtraído, conquanto tenha sido apreendido, não foi avaliado, nem mesmo indiretamente, de modo que resta inviabilizada a aplicação da minorante. VII – Diante da pluralidade de qualificadoras do delito de furto, uma delas será utilizada para modular os limites mínimo e máximo e a outra ou as demais para majorar a pena-base, pela avaliação negativa de circunstâncias judiciais. VIII – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. IX – Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão. Ressalva-se a possibilidade de pagamento parcelado, nos termos do art. 50 do CP e 169 da LEP, cuja análise ficará a cargo do Juízo de Execução. X – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido o apelo de um dos apelantes. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da aplicação do princípio da insignificância diante da atipicidade material da conduta; b) artigo 155, §2°, do Código Penal, defendendo o reconhecimento do furto privilegiado por terem sido preenchidos os requisitos legais; c) artigo 155, §4°, do mesmo Códex, asseverando a impossibilidade de aplicação da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno na hipótese de furto qualificado; d) artigo 33, §3°, do CP, ao argumento de que o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto diante das circunstâncias judiciais favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa do artigo 155, § 4o, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010